Tribunal: STF
Processo: HC 190681
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Segunda Vara da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0058604-31.2008.8.06.0001, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 11 de agosto de 2008, e de outras 15 pessoas, ante os crimes dos artigos 159, § 1º (extorsão mediante sequestro), e 288 (formação de quadrilha) do Código Penal. 
    Em 8 de fevereiro de 2013, condenou-o a 26 anos de reclusão, em regime fechado. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem os motivos que ensejaram a custódia.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 601.726/CE. O Relator indeferiu a liminar.
    A impetrante afirma o excesso de prazo da prisão, dizendo-a perdurar por mais de 12 anos. Frisa não atribuível a demora processual à defesa, sublinhando pendente de julgamento apelação formalizada há mais de 7 anos. Aponta inobservado o princípio da duração razoável do processo.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente de exame apelação da defesa.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 11 de agosto de 2008, ou seja, há 12 anos e 29 dias, tendo sido a custódia mantida, em 8 de fevereiro de 2013, na sentença. Uma vez não constatado ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0058604-31.2008.8.06.0001, da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. O curso deste habeas não prejudica o de nº 601.726/CE, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Rogerio Schietti Cruz. 
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator